Tribunal: TJSP
Processo: 2273175-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado para suspender as cobranças relacionadas aos contratos nos 13877535-4, 287394, 247889 e 41991, cuja existência ele alega desconhecer, impondo ao agravante a multa de R$ 100,00 (cem reais)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado para suspender as cobranças relacionadas aos contratos nos 13877535-4, 287394, 247889 e 41991, cuja existência ele alega desconhecer, impondo ao agravante a multa de R$ 100,00 (cem reais) por mês, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem judicial – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Não demonstrado que o agravante teria cedido o crédito decorrente dos contratos nos 13877535 e 800552123 ao Banco Bradesco S/A e que, nessa condição, está impossibilitado de dar cumprimento à tutela antecipada – Cessão de crédito que, acaso realizada, abrangeu apenas um dos quatro contratos impugnados pelo agravado – Ordem judicial que deve ser cumprida pelo agravante – Multa – Caráter inibitório – Possibilidade de fixação de multa por descumprimento, nos termos do art. 536, §1o, do CPC – Valor fixado, que é razoável e proporcional, não comportando redução, ressaltando-se que não foi demonstrada, ao menos nesta sede, a existência de dificuldades técnicas para que o agravante desse imediato cumprimento às aludidas determinações – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000006376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Votorantim, em
que é agravante BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado JOÃO
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 2 de 7
Voto no 08089
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Agravado: JOÃO BATISTA DOS SANTOS (Justiça Gratuita)
2a Vara Cível da Comarca de Votorantim
Magistrada: Dra. Graziela Gomes dos Santos Biazzim
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Decisão
que deferiu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado para
suspender
as
cobranças
relacionadas
aos
contratos
nos
13877535-4, 287394, 247889 e 41991, cuja existência ele alega
desconhecer, impondo ao agravante a multa de R$ 100,00 (cem
reais) por mês, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a
hipótese de descumprimento da ordem judicial
Pleito de
reforma da decisão Não cabimento Não demonstrado que o
agravante teria cedido o crédito decorrente dos contratos nos
13877535 e 800552123 ao Banco Bradesco S/A e que, nessa
condição, está impossibilitado de dar cumprimento à tutela
antecipada
Cessão de crédito que, acaso realizada, abrangeu
apenas um dos quatro contratos impugnados pelo agravado

Ordem judicial que deve ser cumprida pelo agravante Multa
Caráter inibitório
Possibilidade de fixação de multa por
descumprimento, nos termos do art. 536, §1o, do CPC
Valor
fixado, que é razoável e proporcional, não comportando redução,
ressaltando-se que não foi demonstrada, ao menos nesta sede, a
existência de dificuldades técnicas para que o agravante desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 3 de 7
imediato cumprimento às aludidas determinações
Decisão
mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Mercantil do Brasil S/A contra a r. decisão (fls. 52/55), proferida nos
autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILLIDADE DE DÉBITO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por João
Batista dos Santos em face do agravante, que deferiu o pedido de tutela
antecipada para determinar a suspensão dos contratos de empréstimos nos
13877535-4, 287394, 247889 e 41991, sob pena de multa mensal de R$
100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/14), em
síntese, que cedeu o crédito fundado nos contratos nos 13877535 e 800552123
para o Banco Bradesco S/A, razão pela qual não possui legitimidade para
suspender o cumprimento das referidas avenças. Suscita a ilegalidade da
imposição de multa mensal, para a hipótese de não cumprimento da aludida
obrigação, aduzindo, subsidiariamente, ser necessária a redução da referida
“astreinte”, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado. Invoca os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal apenas para que haja a redução do valor da multa para patamar
razoável, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 13).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 4 de 7
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Extrai-se da leitura dos autos que o agravado visa à
suspensão dos descontos realizados em sua aposentadoria, e que estão
embasados nos contratos nos 13877535-4, 287394, 247889 e 41991, que alega
desconhecer.
Diante dos argumentos ventilados na inicial e dos
documentos a ela acostados, foi deferida a tutela antecipada para determinar
ao agravante a suspensão das cobranças relativas aos mencionados contratos.
Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso não
para contestar o deferimento da tutela antecipada em si ou a
presença/ausência dos requisitos autorizadores da aludida medida. O único
argumento ventilado pelo agravante reside na suposta impossibilidade de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 5 de 7
cumprimento à referida ordem, uma vez que cedeu ao Banco Bradesco S/A o
crédito objeto dos contratos nos 13877535 e 800552123, além de pleitear a
cassação/redução da multa mensal que lhe foi cominada, para a hipótese de
não cumprimento da antecipação de tutela.
Pois bem. Em relação à alegação de que está
impossibilitado de suspender o cumprimento dos contratos supramencionados,
é bem de ver que, em que pese à argumentação despendida pelo agravante,
não foi acostado aos autos qualquer documento que evidencie a efetiva cessão
do crédito em favor do Banco Bradesco S/A.
Em
outros
termos,
considerando-se
os
elementos
acostados aos autos, não é possível aferir, no atual momento processual, se, de
fato, tal cessão de crédito ocorreu.
Não bastasse o acima exposto, convém ressaltar que, dos
quatro contratos contestados pelo agravado, apenas um deles teria sido
supostamente cedido pelo agravante (contrato no 13877535-4) ao Banco
Bradesco S/A. Ou seja, ainda que referida cessão tenha ocorrido o que, repita-
se, não restou comprovado , não se verifica qualquer impossibilidade, por
parte do agravante, de suspender o cumprimento dos contratos nos 287394,
247889 e 41991.
Diante disso, não há razões para que seja cassada a tutela
antecipada no que tange à determinação de suspensão dos aludidos contratos.
No tocante ao pedido de afastamento ou redução da
multa, verifica-se que é viável a sua fixação para o caso de descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 6 de 7
da ordem judicial.
O valor fixado pelo Juízo “a quo” a título de multa, de R$
100,00 (cem reais) por mês, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se
mostra desproporcional ou exorbitante, tampouco implica no enriquecimento
sem causa do agravado.
Assim, a multa não comporta cassação nem redução de
seu valor, uma vez que se entende que este deve ser proporcional aos danos
que possam ser enfrentados pelo agravado, mas também deve possuir força
coercitiva a ensejar o cumprimento da determinação judicial pelo agravante no
prazo concedido.
Logo, não há que se falar em afastamento ou redução da
multa cominatória prevista na r. decisão agravada.
No mais, como acima aludido, não foi demonstrada, ao
menos nesta sede, a existência de dificuldades técnicas para que o agravante
desse imediato cumprimento às aludidas determinações, não havendo que se
cogitar da cassação da multa por tal fundamento.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2273175-48.2019.8.26.0000 - Votorantim - Voto no 08089
Página 7 de 7
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)